Tribunal: TJDFT
Processo: 0735595-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735595-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ANTONIO IZIDIO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra decisão nos autos da ação de conhecimento (processo no 0720276-36.2023.8.07.0001), ajuizada por ANTONIO IZIDIO DE SOUSA. A decisão proferida determinou o imediato bloqueio SISBAJUD da multa astreinte no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em desfavor do requerido SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, CNPJ: 31.466.949/0018-53, deferido na decisão ID 158796190 (ID 169641201): “Diante das informações ID 168961801, determino o imediato bloqueio SISBAJUD da multa astreinte no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em desfavor do requerido SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, CNPJ: 31.466.949/0018-53, deferido na decisão ID 158796190. Concedo ao requerido, o prazo de 5 (cinco) dias, para comprovar o pagamento ID 168961801. Ultimada as providências, tornem os autos conclusos para análise do bloqueio do valor majorado ID 165162436. Cumpra-se imediatamente”. Em sua peça recursal, a agravante afirma que não houve qualquer descumprimento da decisão, pelo contrário, a cirurgia ocorreu de forma regular e com êxito. Alega que autorizou a cirurgia, bem como honorários médicos e OPMEs, conforme determinação judicial de ID 165162436. Aduz que a cirurgia restou realizada com êxito no dia 03 de agosto de 2023, conforme relatório da descrição de cirurgia – ID 168961801. Também alega que não há que se falar em majoração da multa, uma vez que a decisão restou proferida em 13.07.2023, tendo sido informado pelo próprio agravado que obteve êxito ao agendar o procedimento. Assevera que o pagamento dos honorários médicos e OPMEs são questões que devem ser discutidas fora da demanda originária, uma vez que o médico e a Osteofix não são partes no processo. Assim, requer seja imediatamente processado com efeito suspensivo e, posteriormente, julgado, garantindo-se, assim, a reforma da decisão agravada para que seja afastado o pagamento, bem como a majoração das astreintes. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 50582978. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais em que requereu o custeio da cobertura do tratamento que o autor, incluindo a estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que o assiste e honorários da equipe, sob pena de multa diária e a condenação da ré a indenizar os danos morais. A decisão de ID 165162436, proferida em 13/7/2023, determinou ao plano de saúde réu que providenciasse, no prazo de 24 horas, a cobertura das despesas com o tratamento de que o autor necessitava - "pelo profissional que o assiste e honorários da equipe, conforme especificado no relatório médico de Ids 158623086 e 158623087" (decisão ID 158796190), sob pena de multa, a qual majoro para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e crime de desobediência à ordem judicial. A cirurgia só foi realizada no dia 3/8/2023 (ID 168961801). O art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. No caso em exame, observa-se a cirurgia só foi realizada no dia 3/8/2023 (ID 168961801) e que as astreintes são proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a multa possa ser afastada e a suposta inadimplência identificada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento de agravo de instrumento, não existem elementos de prova que assegurem o pleito perseguido. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar mantendo-se, contudo, o bloqueio da importância. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. ́Publique-se. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2023 14:24:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador